Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748520-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ADRIANO CORREA PINHEIRO, AMARILDO NUNES GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Verifico que este agravo de instrumento é uma reprodução do Agravo de Instrumento no 0748515-82.2025.8.07.0000 interposto anteriormente por Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia (id 78100422). Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia exerceram sua faculdade recursal ao interporem o primeiro agravo de instrumento. Consumaram o ato e perderam a possibilidade de apresentar novo recurso contra a mesma decisão. Essa situação caracteriza preclusão consumativa, que impede a repetição do ato processual praticado. O princípio da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão judicial, cabe apenas um recurso. O primeiro recurso interposto tempestivamente e de forma regular será conhecido e julgado. O segundo recurso, ainda que protocolado dentro do prazo legal, não será conhecido porque a faculdade de recorrer exauriu-se. Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia apresentaram novo agravo de instrumento com objeto idêntico depois de terem exercido o direito de recorrer. Configura-se, portanto, a preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator